Tribunal: STM
Processo: 7000053-92.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ANPP. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
À luz do Verbete nº 18 da Súmula do STM, o acordo de não persecução penal é inaplicável no âmbito desta Justiça Militar da União.
Com o recentíssimo julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19/11/2024, o STM, por decisão majoritária, firmou a tese segundo a qual o ANPP não se aplica aos civis e aos militares processados e julgados no âmbito da Justiça Militar da União, não obstante o entendimento do STF em contrário sobre o tema, em casos concretos apreciados por aquela Corte, relativos a crimes militares.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se inexiste omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000053-92.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PAOLA IZABELA CORREIA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT",
MAS DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM
RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000053-92.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: PAOLA IZABELA CORREIA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. ANPP. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO
DA
CÂMARA
DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. NÃO VINCULAÇÃO DO
MPM. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
À luz do Verbete nº 18 da Súmula do STM, o acordo de não persecução penal é
inaplicável no âmbito desta Justiça Militar da União.
Com o recentíssimo julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em
19/11/2024, o STM, por decisão majoritária, firmou a tese segundo a qual o
ANPP não se aplica aos civis e aos militares processados e julgados no âmbito
da Justiça Militar da União, não obstante o entendimento do STF em contrário
sobre o tema, em casos concretos apreciados por aquela Corte, relativos a
crimes militares.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura
direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e
também não vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de
ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do instituto
para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal
comum se inexiste omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do writ e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 10 de abril de 2025.
7000053-92.2025.7.00.0000
40001370884 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU), em favor da civil PAOLA IZABELA CORREIA, acusada nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000006-95.2025.7.04.0004, em curso na Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, como incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar,
pela suposta prática de estelionato previdenciário. Aponta como autoridade coatora o Exmº
Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da mencionada Auditoria, em razão do indeferimento do
pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Narra a impetração ter sido a denúncia recebida em 13 de janeiro de 2025
(APM nº 7000006-95.2025.7.04.0004, evento 1, RECDEN2), ocasião em que foi aberta vista
à Defesa, em cumprimento ao disposto nos arts. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo
Penal, aplicáveis aos processos em curso nesta Justiça Especializada (resposta à acusação).
Em sua defesa preliminar, a DPU requereu a remessa dos autos ao Ministério
Público Militar, a fim de se manifestar quanto ao cabimento, ou não, do Acordo de Não
Persecução Penal (APM nº 7000006-95.2025.7.04.0004, evento 11).
Em decisão proferida em 4 de fevereiro de 2025, a autoridade judiciária a quo
indeferiu o pleito defensivo, firmado com base no entendimento da não aplicação do instituto
no âmbito da Justiça Castrense, seja para civis, seja para militares, conforme dispõem o
Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e a recente decisão proferida nos
autos do IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, determinando, ao final, o prosseguimento do
feito (APM nº 7000006-95.2025.7.04.0004, evento 13, DESP1).
Contra essa decisão, insurge-se a Impetrante, aduzindo ser cabível o instituto
mesmo nesta Justiça Especializada, conforme se pronunciou o Supremo Tribunal Federal em
inúmeras ocasiões, inclusive em crimes mais graves em relação ao tratado nos presentes
autos. Aduz ter o Ministério Público Militar, a despeito do posicionamento da Corte
Castrense, formulado enunciados próprios autorizando tal acordo, valendo-se do
entendimento lançado pelo STF, nos autos do HC nº 218.489, de relatoria do Ministro
GILMAR MENDES.
Pede, liminarmente, a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão
do MPM, a fim de que exerça a revisão adequada quanto ao não oferecimento de proposta do
ANPP. No mérito, a confirmação da medida liminar.
Por Decisão de 10 de fevereiro de 2025, indeferi a liminar requerida,
considerando a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida excepcional e
tendo em vista a matéria estar nitidamente imbricada com o mérito (Evento 6).
Na ocasião, ressalvei que, embora não perfilhe o entendimento predominante no
Plenário desta Corte quanto à admissibilidade do presente remédio constitucional para dirimir
questão eminentemente processual, daria seguimento ao feito em observância ao princípio da
colegialidade.
7000053-92.2025.7.00.0000
40001370884 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estando os autos suficientemente instruídos, inclusive com as facilidades
proporcionadas pelo Sistema e-Proc, que permite o acesso aos processos relacionados, não
vislumbrei a necessidade de solicitar as informações à autoridade indicada como coatora, nos
termos do art. 472, caput, do CPPM.
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de
que “[...] o writ seja conhecido e deferido, em parte, que seja aberta vista ao MPM de
primeiro grau, a fim de se pronunciar sobre a possibilidade de ANPP no presente caso”
(Evento 13).
É o Relatório.
VOTO
Por meio do presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União busca o
reconhecimento e a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento.
Alternativamente, requer a remessa dos autos ao órgão superior do MPM, nos termos do § 14
do art. 28-A do CPP, “para que se manifeste fundamentadamente sobre proposta do Acordo
de Não Persecução Penal”.
Não assiste razão à Impetrante.
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério
Público, nos crimes previstos na legislação ordinária, desde que cumpridos alguns requisitos
pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do instituto no
âmbito desta Justiça Especializada.
O legislador ordinário, ao promulgar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse
em estender a medida despenalizadora pleiteada à legislação processual penal militar.
Não bastasse a clareza da redação do art. 3º da Lei nº 13.964/19, ao instituir o
ANPP apenas para o Código Penal comum, observa-se, ainda, que algumas condições
previstas no art. 28-A, as quais devem ser atendidas pelo acusado, sequer são aplicadas nesta
Justiça Especializada, como é o caso da prestação de serviços à comunidade; da renúncia de
bens e direitos; e da prestação pecuniária.
Assim, tendo em vista o silêncio intencional, pelo legislador ordinário, da
previsão legal do ANPP no processo penal militar, não há que se falar em aplicação
subsidiária da legislação processual penal comum, na forma da alínea “a” do art. 3º do
CPPM.
O entendimento prevalente deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do
acordo, conforme se observa no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, cujo teor reproduzo, in
verbis:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União (DJe N°140, de 22.08.2022).
7000053-92.2025.7.00.0000
40001370884 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, com o recentíssimo julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, realizado no dia 19/11/2024, cujo Acórdão foi publicado no DJe nº
030/2025, de 25 de fevereiro de 2025, p. 17/18, este Tribunal, por decisão majoritária, firmou
a tese segundo a qual o ANPP (assim como o sursis processual) não se aplica aos civis e aos
militares processados e julgados no âmbito da Justiça Militar da União, não obstante o
entendimento do STF em contrário sobre o tema, em casos concretos apreciados por aquela
Corte, relativos a crimes militares.
Cumpre ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal não é um direito
subjetivo do réu, mas, sim, uma faculdade do órgão acusador, pois as condições descritas em
lei, apesar de necessárias para o oferecimento da benesse, não vinculam o Ministério Público
e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo de firmá-lo, como dispõe o art. 28-A do
Código de Processo Penal comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (grifo nosso).
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Justiça Especializada:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO
DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em
medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal – ANPP. Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a
medida acautelatória pretendida se confunde com o meritum causae e por ausência de
periculum in mora. No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que
dispõe: ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’. O alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum.
Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de Publicação:
24/06/2024). (grifos nossos).
A discricionariedade na celebração desses acordos pelo Órgão Ministerial já foi,
inclusive, objeto de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica
do julgado, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL
PENAL.
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
VOLUNTARIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE
EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
assentou que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual,
de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes.
Precedentes. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de
negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo de
7000053-92.2025.7.00.0000
40001370884 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada
indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a
formalização do discricionário negócio jurídico processual. [...] 6. Agravo regimental
desprovido. (AgR no MS 65.693, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).
(grifo nosso).
No mesmo sentido também já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça,
conforme o recente julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO
BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE
INTEGRA A CÚPULA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA.
INSUFICÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
SUPOSTA
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INCABÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO
WRIT. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP NÃO
CONSTITUI
DIREITO
SUBJETIVO
DO
INVESTIGADO.
FACULDADE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. Esta Corte
Superior fixou entendimento no sentido de que ‘O acordo de não persecução penal não
constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público
conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente
para a reprovação e a prevenção da infração penal’ (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 6. O
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, ‘Cuidando-se de faculdade
do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo,
mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder
Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal’
(RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
185.308/DF, relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT-,
Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). (grifos nossos).
Assim, à luz do que restou consignado, mostra-se evidente que não se aplica o
art. 28-A do CPP no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos
seus normativos. Ademais, o oferecimento da Denúncia pelo MPM demonstra a ausência de
interesse em firmar o ANPP. Outrossim, vê-se que o pleito defensivo encontra óbice
intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, previstos no art. 30
do Código de Processo Penal Militar.
Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais que legitimam o
posicionamento do Magistrado para indeferir a realização do ANPP, não merece prosperar o
pedido contido na impetração.
Ante o exposto, conheço do writ, mas denego a ordem, por falta de amparo
legal.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370884v11 e do código CRC e9685019.
7000053-92.2025.7.00.0000
40001370884 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 08/05/2025, às 17:26:59
7000053-92.2025.7.00.0000
40001370884 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR